Tribunal: CARF
Processo: 10972.720044/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.720044/2013-49
ACÓRDÃO
3102-002.947 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED ARAXÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO. OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE. COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO. INTERCÂMBIO EVENTUAL. ATO COOPERATIVO TÍPICO.
Não incidem as Contribuições para o PIS e COFINS sobre as receitas obtidas
com intercâmbio eventual, oriundas de outras cooperativas associadas, o
que configura ato cooperativo típico. Aplicação de tese firmada em
julgamento do STJ do REsp no 1.141.667/RS, atualmente sobrestado em
razão do Tema no 536/STF.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em julgar o recurso da seguinte forma: i) por
unanimidade, para cancelar as seguintes infrações: a) tributação de receitas sobre Intercâmbio
eventual; e b) receitas lançadas em duplicidade; e ii) por voto de qualidade, para manter a
infração de incidência das contribuições sobre as sobras distribuídas aos médicos cooperados.
Vencidos os conselheiros Joana Guimarães, Matheus Ziccarelli e Rodrigo Pinheiro. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro Sousa Bispo.

Fl. 3139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.947 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720044/2013-49
2

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Fábio Kirzner Ejchel, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow (substituto[a] integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela DRJ:
“Trata o presente processo de autos de infração lavrados contra a contribuinte
acima identificada, que pretendem a cobrança da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa
de Integração Social – PIS, relativos aos períodos de apuração de janeiro de 2010
a dezembro de 2010.
2. Em seu Termo de Verificação Fiscal (fls. 2844 a 2859), a autoridade fiscal
descreve os procedimentos adotados no curso da fiscalização e os fatos que
deram origem aos lançamentos efetuados de PIS e Cofins, relatando que:
I. Tendo em vista que a alteração na legislação modificou substancialmente
a apuração da base de cálculo das contribuições Pis e Cofins, o contribuinte
foi intimado a apresentar demonstrativo mensal por contas analíticas dos
valores relativos às exclusões especificas da base de cálculo das
contribuições Pis/Cofins nos termos da legislação, com as alterações
veiculadas pela Lei n° 12.873/2013, esclarecendo detalhadamente os
critérios de obtenção dos valores.
II. Ou seja, o valor a ser excluído é aquele resultante da diferença de duas
quantias: valor efetivamente pago referente às indenizações dos eventos
ocorridos menos valor recebido a título de transferência de responsabilidades.
III. Através da análise do seu Estatuto Social (fls. 18 a 38), Livros contábeis,
contratos com a rede credenciada (fls. 260 a 381), contratos de planos de
Fl. 3140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.947 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720044/2013-49
3
saúde (fls. 50 a 244 e 753 a 934), informações relativas ao mesmo
constante da rede mundial de computadores no endereço http://www.unimed.coop.br/pct/index.jsp?cd_canal=56430&cd_secao=564
14&cd _materia=2911 45, impresso em 30/09/2013 (fls. 743), verifica-se
que o contribuinte tem como principal fonte de receitas a atividade de
administração e comercialização de planos de saúde colocados à disposição
da população em geral (pessoas físicas e jurídicas), mediante assinatura de
contrato de adesão, tendo como contrapartida o recebimento de
mensalidades, que variam de acordo com o plano escolhido pelo usuário, a
preço global não discriminativo, que abrange, além do atendimento pelos
médicos associados, a assistência médica e hospitalar, com cobertura de
despesas relativas a tratamento clínico e cirúrgico, honorários profissionais,
diárias
hospitalares,
enfermagem,
medicação,
exames
clínicos
e
fisioterapias, dentre outros, que é proporcionada por terceiros não
associados. IV. Também verificamos que o mesmo mantém atividade de
comercialização de medicamentos através da filial Farmácia Unimed e
aufere receitas de aplicações financeiras. Tais receitas não caracterizam ato
cooperativo, devendo ser oferecidas à tributação.
V. A partir de novembro/1999, o PIS e a Cofins incidem sobre a totalidade
das receitas auferidas pelas sociedades cooperativas, ressalvadas as
exclusões e deduções expressamente previstas, independentemente do fato
de advirem de atos cooperativos ou não cooperativos nos termos do art. 10
do Decreto n° 4.254/2002, Ato Declaratório SRF n° 88/99 e Medida
Provisória n.° 2.158-35/2001
VI. Com base em todo o exposto, elaboramos o Anexo II ao presente Termo,
no qual demonstramos a apuração da base de cálculo da Cofins,
evidenciando a Receita Bruta, as exclusões/Deduções permitidas pela
legislação, os valores das Glosas de exclusões, a Cofins apurada pelo fisco,
as deduções dos valores retidos, declarados em DCTF e/ou pagos, e os
valores objetos dos lançamentos constantes dos Autos de Infração da
Cofins, indicados na linha "COFINS LANÇAMENTO DE OFICIO", que
caracterizam insuficiência de declaração e recolhimento desse tributo.
3. Por sua vez, a impugnante, irresignada com a autuação, alega (fls. 2879 a 2892),
em síntese, que:
a. Com a devida vênia, o lançamento afigura-se totalmente nulo e
improcedente.
Erro na interpretação do conceito de "Importâncias recebidas a título de
transferência de responsabilidade"
b. Como se pode perceber, a fiscalização tratou as quantias recebidas pela
impugnante por atendimentos eventuais a beneficiários de outras Unimed
Fl. 3141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.947 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720044/2013-49
4
(intercâmbio) como "importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades'' e, com isso, deduziu-as dos valores a serem excluídos
da base de cálculo do PIS e da COFINS (ou, em outras palavras, adicionou-as
na apuração das contribuições).
c. Ocorre, no entanto, que as "importâncias recebidas a título de
transferência de responsabilidades'' não são os valores auferidos em
decorrência de atendimentos eventuais, mas aqueles relativos a
transferências permanentes de responsabilidade.
d. Pois bem, como a impugnante não teve nenhuma operação de
transferência permanente de responsabilidade em 2010, não há, na
contabilidade dela, as tais contas "4123" e "4124" (conforme se vê à fl.
2238). Isso significa que não há valores a subtrair das exclusões cabíveis.
e. Verifique-se, por outro lado, que as "receitas escrituradas no SUBGRUPO
333 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO
RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA', contas em que
são contabilizadas as receitas decorrentes de atendimentos eventuais
(intercâmbio), já foram computadas no "Anexo I do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal de 05/08/2013 (fl. 384-7), do qual a auditoria fiscal extraiu
a receita bruta considerada nos AI. Com a devida vênia, a fiscalização está
computando uma determinada rubrica na receita bruta e excluindo essa
mesma rubrica das deduções a que a impugnante faz jus, o que implica
considerar a mesma verba duas vezes (ela entra no cálculo da receita -
aumentando-a - e, depois, entra reduzindo as deduções).
f. Como se vê a auditoria está tributando os mesmos valores duas vezes.
Assim, a impugnante pede que os valores extraídos da conta
1234000000000000 não sejam retirados das deduções previstas no inciso III
do § 9o do art. 3o da Lei n° 9.718/98.
Valores pagos aos médicos cooperados a título de "sobras a distribuir"
g. Por entender que não há previsão legal para dedução, a auditoria glosou
a exclusão das "Sobras Distribuídas aos Cooperados" em abril de 2010.
h. Com a devida vênia, as tais "sobras" são uma parte do que impugnante
deveria pagar aos médicos pelos atendimentos prestados aos usuários dos
planos ao longo do ano. Explica-se. Apesar de a contribuinte não visar ao
lucro, ela precisa ser viável econômica e financeiramente. Assim, por
prudência e conservadorismo, ela fica com parte dos honorários dos
cooperados durante um determinado período. Ao fixar a tabela dos
honorários médicos, isso já é levado em conta.
i. Verifique-se, ademais, que o fato de os R$ 1.537.341,69 serem repassados
aos cooperados de uma só vez (e não ao longo dos meses) não muda a
característica
da
verba:
ela
também
representa
"indenização
Fl. 3142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.947 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720044/2013-49
5
correspondente aos eventos pagos" e, até por dever de coerência, também
deve ser excluída da tributação.
j. Além disso, como esses R$ 1.537.341,69 foram tributados nas pessoas
físicas, a exigência do PIS e da Cofins sobre eles representa odiosa
bitributação.
k. Por outro lado, como a impugnante é uma operadora de plano de saúde e
cooperativa, há ainda uma outra razão para os valores repassados aos
médicos cooperados serem excluídos da tributação: o STJ já firmou posição
no sentido de que, por se tratar de ato cooperativo típico, os valores
recebidos dos usuários dos planos de saúde e entregues aos médicos
cooperados não são tributáveis pelo PIS e pela COFINS.
l. Pois bem, considerando (i) que os R$ 1.537.341,69 foram recebidos pela
Unimed Araxá dos usuários dos planos de saúde e repassados aos médicos
cooperados, (ii) que esses valores são parte do pagamento pelos serviços
prestados por esses médicos e, ainda, (iii) que eles foram devidamente
tributados nas pessoas físicas, não resta dúvida de que, por constituírem
"indenização correspondente aos eventos pagos" (inciso III do § 9o do art. 3o
da Lei n° 9.718/98) e "atos cooperativos típicos" (art. 79 da Lei n° 5.764/71),
eles não podem ser tributados pelo PIS/COFINS.
Necessidade de Exclusão do Valor Destinado ao "Fundo de Reservas"
m. Ao contabilizar os valores acima mencionados, a impugnante cometeu
um equívoco e, ao invés de lançar a quantia destinada ao "Fundo de
Reserva" na subconta 253319810 (como exige o Plano de Contas da ANS -
fls. 2299 e 2536), ela o fez na subconta no 2533191000001001. Em razão
disso, a auditoria não identificou esse valor na contabilidade e, por isso
mesmo, glosou a dedução dele.
n. Pois bem, considerando (i) que, "Ainda que a contabilidade elaborada
para fins de informação ao mercado, gestão e planejamento das empresas
possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a determinação das
bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum subordina a
tributação, (ii) que "A contabilidade constitui ferramenta utilizada também
para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos princípios e regras
próprios do Direito Tributário e (iii) que "A ocorrência de erros formais em
procedimentos administrativos não pode implicar sanções desproporcionais
e irrazoáveis ao contribuinte, máxime quando patente a boa-fé deste e
verificada a ausência de prejuízo ao Fisco, não resta a menor dúvida de que,
provada a destinação dos R$ 192.619,69 ao "Fundo de Reservas"
(exatamente como exigido por lei: 10% das sobras líquidas), esta DPJ deve
acatar a dedução desse valor da base de cálculo das contribuições em foco.
Multa por Ausência e Atraso na Entrega de Dacon. Duplicidade e Vinculação Ao
Lançamento de Ofício
Fl. 3143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.947 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720044/2013-49
6
o. Relativamente às multas por atraso na entrega dos DACON relativos aos
meses 11 e 12/2010, note-se que, ao transmitir os demonstrativos (em
12/7/2013), a contribuinte recebeu, automaticamente, duas Notificações de
Lançamento exigindo multas de R$ 1.525,48 e R$ 513,20, respectivamente
(fls. 749,751). Como ela não impugnou as autuações, nem recolheu as
penalidades, os débitos constam como pendência no "conta corrente" da
cooperativa (doc. anexo). Apesar disso, essas mesmas multas (já lançadas
anteriormente) estão sendo cobradas aqui (fl. 2867). Como se vê, a
duplicidade é evidente e deve ser imediatamente cancelada.
p. Além disso, como a penalidade em foco é calculada em percentual da
COFINS devida e ela deverá ser exponencialmente reduzida (em função dos
ajustes requeridos nesta impugnação), as multas também sofrerão grande
diminuição. Com isso, resta a autuada se insurgir contra a cobrança
(claramente excessiva) e aguardar para ver se sobrará algum resíduo.
4. Ao finalizar sua impugnação, a contribuinte requer o acolhimento da defesa,
para que, nos termos dos fundamentos acima, os autos de infração em tela sejam
anulados, cancelados ou julgados improcedentes.
5. A impugnante requer a juntada a posteríori de laudo técnico (já contratado)
para comprovar, com ainda mais contundência, tudo o que foi alegado na
presente defesa (inclusive a necessidade de se aceitar a exclusão das perdas com
clientes da base de cálculo do PIS e da Cofins). Apesar de a documentação
mencionada ainda não ter sido trazida à apreciação desta DPJ, a contribuinte já
pede, desde logo, que ela seja expressamente levada em conta no momento do
julgamento.”
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(BA), por meio do Acórdão no 15-49.315, de 28 de fevereiro de 2020, decidiu, por unanimidade de
votos, julgar procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário exigido,
trazendo a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
As argüições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas
na lei para a sua ocorrência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO. PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES. INDENIZAÇÕES EFETIVAMENTE
PAGAS. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL.
Fl. 3144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.947 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720044/2013-49
7
As operadoras de planos de assistência à saúde podem deduzir da base de cálculo
da Cofins as despesas e custos operacionais relacionados com os atendimentos
médicos/odontológicos realizados em seus próprios beneficiários, por meio de
estabelecimento próprio ou pela rede credenciada de profissionais e empresas da
área de saúde, bem como aos atendimentos efetuados em beneficiários
pertencentes à outra operadora de plano de assistência à saúde, deduzidos das
importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
COFINS. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento da Cofins, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo ao PIS, em razão da
relação de causa e efeito existente entre as matérias objeto de lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, sustentando, em breve síntese, o
seguinte:
- RECEITAS COMPUTADAS EM DUPLICIDADE. MAIOR EXTENSÃO. NECESSIDADE DE
NOVA ADEQUAÇÃO.
No acórdão recorrido, a DRJ reconheceu a ocorrência de receitas computadas em
duplicidade no trabalho fiscal em relação aos valores que estavam sendo computados duas vezes
no lançamento, por entrarem no cálculo da receita bruta (aumentando-a) e serem excluídos das
deduções a que a Recorrente faz jus (reduzindo-as).
Contudo, a DRJ, ao reconhecer a duplicidade, excluiu apenas as “entradas”
registradas
nas
contas
3331191001306006,
3331191001306007,
3331191001306008
e
3331192001306001, tendo faltado retirar as receitas escrituradas nas contas 3331191001306001,
3331191001306002, 3331191001306003, 3331191001306004 e 3331191001306005.
- DEDUÇÕES PREVISTAS NO INCISO III DO PARÁGRAFO 9o DO ARTIGO 3o DA LEI
No 9.718/98. ERRO NA INTERPRETAÇÃO DO CONCEITO DE “IMPORTÂNCIAS
RECEBIDAS A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE”, HAVENDO A
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
O trabalho fiscal tratou as quantias recebidas pela Recorrente por atendimentos
eventuais a beneficiários de outras Unimed ́s (intercâmbio) como “importâncias recebidas a título
de transferência de responsabilidade” e, com isso, deduziu-as dos valores a serem excluídos da
Fl. 3145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.947 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720044/2013-49
8
base de cálculo do PIS e da COFINS (ou, em outras palavras, adicionou-as na apuração das
contribuições).
A Recorrente não teve, em 2010, nenhuma operação de transferência permanente
de responsabilidade, mas sim operações de intercâmbio eventual, inexistindo valores a subtrair
das exclusões cabíveis.
- DEDUÇÕES PREVISTAS NO INCISO III DO PARÁGRAFO 9o DO ARTIGO 3o DA LEI
No 9.718/98. VALORES PAGOS AOS MÉDICOS COOPERADOS A TÍTULO DE “SOBRAS A
DISTRIBUIR”. NECESSIDADE DE DEDUÇÃO.
A fiscalização, por entender que não há previsão legal para a dedução, glosou a
exclusão das “Sobras Distribuídas aos Cooperados” em abril de 2010 (no valor de R$ 1.537.341,69)
e a DRJ seguiu o mesmo raciocínio.
Todavia, as “sobras” representam contraprestação pelos atendimentos realizados
pelos médicos, tanto que, pagas as “sobras”, a Recorrente reteve o Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre a quantia repassada aos cooperados e recolheu ao Fisco.
Sendo assim, as “sobras distribuídas” são “rendimentos de trabalho não-
assalariado” (assim como os valores pagos mensalmente aos médicos pelos serviços prestados).
Ademais, o fato de ser repassada aos cooperados de uma só vez não muda a
característica da verba, que também representa “indenização correspondente aos eventos pagos”
e, portanto, também deve ser excluída da tributação.
- ATOS COOPERADOS TÍPICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS.
As operações realizadas entre UNIMEDs (intercâmbio eventual) e os valores
recebidos dos usuários dos planos de saúde e repassados aos médicos cooperados, incluindo as
sobras distribuídas aos cooperados, são típicos exemplos de atos cooperativos e, portanto, não há
incidência da Contribuição para o PIS e da COFINS.
- MULTA POR AUSÊNCIA E ATRASO NA ENTREGA DE DACON. VINCULAÇÃO AO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Como a penalidade é calculada em percentual da COFINS devida, os ajustes pedidos
acima devem ser refletidos nessa parte da exigência.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
Admissibilidade do recurso
Fl. 3146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.947 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720044/2013-49
9
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Objeto da lide
Segue abaixo reproduzido trecho extraído do Recurso Voluntário, a fim de delimitar
o objeto da controvérsia instaurada em sede recursal:
“A DRJ excluiu da base de cálculo dos autos de infração (i) uma parte das receitas
computadas em duplicidade (fl. 3105) e (ii) ́o valor de R$ 192.619,69 destinado ao
Fundo de Reservas’ (fl. 3106).
Quanto ao crédito remanescente, o colegiado concluiu, em síntese, que: (i)
́independentemente de representarem ou não transferência de responsabilidade,
os valores recebidos de outra operadora de plano de saúde devem ser
considerados receita sujeita à incidência de PIS e Cofins, pois representam
ingressos relativos a serviços relacionados à atividade que constitui o objeto social
da pessoa jurídica ́ (fl. 3104), (ii) ́é irrelevante para as sociedades cooperativas, a
distinção entre atos cooperativos e não cooperativos, para fins de tributação do
PIS e da Cofins ́ (fl. 3106) e (iii) ́as sobras não são equivalentes às indenizações de
eventos pagos e ela não pode se valer dessa hipótese legal para excluir os valor
das sobras distribuídas ́ (fl. 3106).
Passa-se, portanto, à análise das controvérsias postas.
Intercâmbio eventual. Ato Cooperativo Típico.
Sustenta a Recorrente que a Autoridade Fiscal deduziu as quantias por ela recebidas
pelos atendimentos eventuais a beneficiários de outras Unimed ́s (intercâmbio) dos valores a
serem excluídos da base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS, ou, em outras
palavras, adicionou-as na apuração das contribuições.
Esclarece, ainda, que, no período fiscalizado, não teve operação de transferência
permanente de responsabilidade, mas apenas operações de intercâmbio eventual (atendimentos
eventuais a beneficiários de outras Unimed ́s).
O acórdão recorrido assim se pronunciou:
“23. Resta claro, portanto, que independentemente de representarem ou não
transferência de responsabilidade, os valores recebidos de outra operadora de
plano de saúde devem ser considerados receita sujeita à incidência de PIS e
Cofins, pois representam ingressos relativos a serviços relacionados à atividade
que constitui o objeto social da pessoa jurídica.” (g.n.)
A Recorrente defende a exclusão da base de cálculo da Contribuição para o PIS e da
COFINS dos valores recebidos a título de intercâmbio eventual, apontando dois fundamentos: (i)
estaria amparada pela dedução de tais valores na base de cálculo das referidas contribuições
conforme previsto no inc. III do § 9o do art. 3o da Lei no 9.718/98 e (ii) trata-se de receitas
Fl. 3147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.947 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720044/2013-49
10
decorrentes de atos cooperativos típicos, afastando a incidência da Contribuição para o PIS e da
COFINS.
Entendo que assiste razão à Recorrente.
No presente caso, trata-se de recebimentos oriundos de outras Unimed ́s,
associadas para o cumprimento dos seus objetivos sociais e, portanto, encaixam entre os atos
cooperativos na definição data pelo art. 79 da Lei no 5.764/71, que assim estabelece:
“Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.”
Sendo assim, deve ser aplicado o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
no 1.141.667/RS (Tema Repetitivo 363/STJ), cujo acórdão foi publicado em 04/05/2016, com a
seguinte ementa:
“EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C DO CPC E
DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que
trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE
672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de
hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
E, ainda, em seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica operação
de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus
próprios associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das
contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os
atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em
julgado.
Fl. 3148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.947 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720044/2013-49
11
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008
do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS
sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.” (g.n.)
Ressalta-se que a referida decisão não transitou em julgado, tendo sido admitido
Recurso Extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, o qual, entretanto, resta sobrestado,
pois a matéria já se encontra sob análise daquela Corte Superior, em razão do reconhecimento de
repercussão geral no Recurso Extraordinário no 672.215/CE. Nesse contexto, o STJ publicou
despacho datado de 05/04/2017 sobrestando a referida decisão no REsp no 1.141.667/RS:
“Cinge-se a controvérsia à incidência de PIS e COFINS sobre os atos tipicamente
cooperados.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 672.215/CE, da relatoria do Ministro
Joaquim Barbosa, reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema 536/STF) nos
termos da seguinte ementa:
"TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA COFINS, DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL E DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO SOBRE O
PRODUTO DE ATO COOPERADO OU COOPERATIVO. DISTINÇÃO ENTRE ATO
COOPERADO TÍPICO E ATO COOPERADO ATÍPICO. CONCEITOS CONSTITUCIONAIS
DE ATO COOPERATIVO, RECEITA DE ATIVIDADE COOPERATIVA E COOPERADO.
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. VALORES PAGOS POR TERCEIROS À
COOPERATIVA POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS COOPERADOS. LEIS 5.764/1971,
7.689/1988, 9.718/1998 E 10.833/2003. ARTS. 146, III, c, 194, par. ún., V, 195,
caput, e I, a, b e c e § 7o e 239 DA CONSTITUIÇÃO.
Tem repercussão geral a discussão sobre a incidência da Cofins, do PIS e da CSLL
sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos constitucionais de
ato cooperado, receita da atividade cooperativa e cooperado. Discussão que se dá
sem prejuízo do exame da constitucionalidade da revogação, por lei ordinária ou
medida provisória, de isenção, concedida por lei complementar (RE 598.085-RG),
bem como da possibilidade da incidência da contribuição para o PIS sobre os atos
cooperativos, tendo em vista o disposto na Medida Provisória no 2.158-33,
originariamente editada sob o no 1.858-6, e nas Leis nos 9.715 e 9.718, ambas de
1998 (RE 599.362-RG, rel. min. Dias Toffoli)" (RE 672.215 RG, Relator Min.
JOAQUIM BARBOSA, julgado em 29/3/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083,
divulgado em 27/4/2012, publicado em 30/4/2012.).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do Código de Processo
Civil, c/c o art. 328-A do RISTF, determino a manutenção do SOBRESTAMENTO do
recurso extraordinário agora até a publicação da decisão de mérito do Supremo
Tribunal Federal acerca do Tema n. 536/STF da sistemática da repercussão geral.”
Apesar do Tema Repetitivo n. 363/STJ se encontrar atualmente sobrestado, este
Colegiado não deve deixar de decidir.
Fl. 3149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.947 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720044/2013-49
12
Aliás, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem se posicionado de
forma amplamente majoritária pela não incidência da Contribuição para o PIS e da COFINS sobre
as receitas oriundas de intercâmbio eventual, conforme os seguintes precedentes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/06/2018
BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO. INTERCÂMBIO EVENTUAL. DISTINÇÃO ENTRE ATO
COOPERADO TÍPICO E ATO COOPERADO ATÍPICO.
Não incide a Contribuição para a COFINS sobre as receitas obtidas com
intercâmbio eventual, oriundas de outras cooperativas associadas. Aplicação de
tese firmada em julgamento do STJ do REsp no 1.141.667/RS, atualmente
sobrestado em razão do Tema no 536/STF.
(Processo no 10380.720308/2019-10; Acórdão no 3402-011.470; Relator
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares; sessão de 29/02/2024)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. RECEITAS. INTERCÂMBIO EVENTUAL. NÃO
INCIDÊNCIA.
Não incide Cofins sobre as receitas obtidas com intercâmbio eventual, oriundas de
outras cooperativas associadas, por serem decorrentes de atos cooperativos.
Aplicação de tese firmada em julgamento do STJ, no regime dos recursos
repetitivos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. RECEITAS. INTERCÂMBIO EVENTUAL. NÃO
INCIDÊNCIA.
Não incide PIS/Pasep sobre as receitas obtidas com intercâmbio eventual,
oriundas de outras cooperativas associadas, por serem decorrentes de atos
cooperativos. Aplicação de tese firmada em julgamento do STJ, no regime dos
recursos repetitivos.
(Processo no 15940.720065/2013-55; Acórdão no 9303-009.642; Relator
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal; sessão de 15/10/2019)

Fl. 3150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.947 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720044/2013-49
13
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/05/2005 a 30/06/2009
(...)
BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. OPERAÇÕES DE
INTERCÂMBIO EVENTUAL. UNIMEDS.
As operações de intercâmbio eventual entre as Unimeds associadas entre si,
configuram ato cooperativo, nos termos do artigo 79 da Lei 5.764/1971.
(Processo no 11070.001019/2010-46; Acórdão no 3401-010.528; Relatora
Conselheira Carolina Machado Freire Martins; sessão de 16/12/2021)
Portanto, voto sentido de reconhecer a não incidência da Contribuição para o PIS e
da COFINS sobre as receitas oriundas de intercâmbio eventual.
Sobras distribuídas aos médicos cooperados
A fiscalização, por entender que não há previsão legal para exclusão de sobras
distribuídas aos médicos cooperados, glosou o valor de R$ 1.537.341,69, em abril/2010,
apropriado como exclusão da base de cálculo pela Recorrente.
No tocante às referidas sobras, a Recorrente defende que: (i) o valor de
R$1.537.341,69 foi por ela recebido dos usuários dos planos de saúde e repassados aos médicos
cooperados; (ii) esses valores são parte do pagamento pelos serviços prestados por esses médicos
cooperados; e, ainda (iii) os médicos cooperados foram tributados nas pessoas físicas, sendo que,
pagas as “sobras” aos cooperados, a Recorrente reteve o Imposto de Renda na Fonte incidente e o
recolheu ao Fisco Federal.
A Recorrente também sustenta que, por se tratar de atos cooperativos típicos, não
há a incidência da Contribuição para o PIS e da COFINS.
Sobre este argumento, assim se posicionou o acórdão recorrido:
“40. A impugnante traz outra alegação para justificar seu procedimento: que a
entrega de recursos aos cooperados é ato cooperativo e deve ser excluída da
tributação do PIS e da Cofins.
41. Entretanto, deve-se esclarecer que é irrelevante para as sociedades
cooperativas, a distinção entre atos cooperativos e não cooperativos, para fins
de tributação do PIS e da Cofins, face a legislação vigente.” (g.n.)
Entendo que assiste razão à Recorrente.
Primeiramente, é preciso afastar o entendimento de que a sobra caracterizaria
receita, pois não se encarta nesse conceito. Tanto é assim que podem ser revertidas em favor dos
médicos cooperados, sendo receitas deles, caso não se deem outra destinação (fundos ou
reservas).
Fl. 3151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.947 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720044/2013-49
14
Como sabido, as cooperativas são sociedades de pessoas, sem fins lucrativas,
criadas para prestar serviços aos seus associados, de acordo com princípios jurídicos próprios.
O art. 4o, caput, da Lei 5.764/71 traz a definição legal de cooperativas:
“Art. 4o - As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza
jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para
prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas
seguintes características:”
Dentre todas as características destas sociedades, tem relevância para a adequação
da incidência do PIS e da COFINS sobre as sobras decorrentes dos atos cooperativos, o previsto no
inc. VII, art. 4o da Lei 5.764/71:
“VII – retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às operações
realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral;”
Como se vê do acima transcrito, toda a receita da cooperativa reverte aos
cooperados. Da mesma forma, as despesas da sociedade são rateadas proporcionalmente entre
eles.
Trata-se de uma sociedade que não possui receita e nem despesa. Os valores
auferidos representam meros ingressos temporários no patrimônio, sem acréscimos no ativo ou
decréscimos nos passivos, de conformidade com os princípios da contabilidade, em nada
aumentando o patrimônio líquido da sociedade.
As sobras não são, nem ao longe, o objetivo das cooperativas, mas sim o resultado
positivo das operações por ela realizadas, em nome dos seus associados. Por isso as sobras não
podem ser equiparadas ao lucro.
O que as cooperativas buscam para si, enquanto pessoas jurídicas propriamente
ditas, é tão somente a satisfação dos custos administrativos.
Tributar os atos cooperativos de forma equiparada aos atos de comércio vai contra
o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo.
É inegável que as sobras decorrem necessariamente de atos cooperativos típicos, e,
portanto, não são passíveis de tributação pela Contribuição para o PIS e a Cofins, nos termos da
fundamentação já exposta no tópico anterior.
Sendo assim, voto no sentido de reverter a glosa do valor de R$ 1.537.341,69,
apropriado como exclusão da base de cálculo pela Recorrente.
Receitas em duplicidade
Em relação às operações de intercâmbio eventual (atendimentos eventuais a
beneficiários de outras Unimed ́s), já se reconheceu, no tópico próprio deste voto, a não
incidência da Contribuição para o PIS e da COFINS sobre as referidas receitas.
Fl. 3152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.947 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720044/2013-49
15
Contudo, face à insurgência da Recorrente em seu recurso sobre a necessidade de
ser conferida maior extensão às receitas reconhecidas como em duplicidade, e, ainda,
considerando que o colegiado pode não me acompanhar no tocante ao entendimento pela não
incidência da Contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas de intercâmbio eventual,
passa-se à análise das receitas que, mesmo após o julgamento pela DRJ, permaneceriam em
duplicidade.
O acórdão recorrido posicionou-se no sentido de que “independentemente de
representarem ou não transferência de responsabilidade, os valores recebidos de outra operadora
de plano de saúde devem ser considerados receita sujeita à incidência de PIS e Cofins, pois
representam ingressos relativos a serviços relacionados à atividade que constitui o objeto social da
pessoa jurídica”, contudo, reconheceu a existência de valores incluídos como receita em
duplicidade na base de cálculo das contribuições.
Veja-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“23. Resta claro, portanto, que independemente de representarem ou não
transferência de responsabilidade, os valores recebidos de outra operadora de
plano de saúde devem ser considerados receita sujeita à incidência de PIS e
Cofins, pois representam ingressos relativos a serviços relacionados à atividade
que constitui o objeto social da pessoa jurídica.
24. Por outro lado, é impossível conceber que apenas os custos sejam deduzidos
sem a inclusão das respectivas receitas.
25. Deve-se ressaltar que a fiscalização deduziu da base de cálculo os custos com
os atendimentos eventuais a título de transferência de responsabilidade e outro
não poderia ser o procedimento senão o de incluir também os valores recebidos
como receita.
26. A contribuinte aduz ainda que com o procedimento adotado, a fiscalização
computou esses valores recebidos em duplicidade, uma vez como receita e a
segunda como dedução da exclusão da base de cálculo.
27. Analisando o Anexo I do Termo de Constatação e Intimação Fiscal de
05/08/2013, onde estão relacionadas as receitas computadas pela fiscalização,
verifica-se que, de fato, foram incluídas as relativas aos atendimentos eventuais.
28. No montante total da receita considerada pela fiscalização, identificam-se as
seguintes rubricas: 3331191001306006 Serviços Atend. Eventual a Receber,
3331191001306007 Taxa Administrativa Atend. Eventual, 3331191001306008
Serviços Credenciados Atend. Eventual e 3331192001306001 Contestações a
Pagar Intercâmbio.
29. Ao deduzir os valores recebidos a título de transferência de responsabilidade
de atendimentos eventuais das exclusões da base de cálculo, a fiscalização, em
verdade, incluiu tais valores como receita em duplicidade na base de cálculo das
contribuições.
Fl. 3153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.947 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720044/2013-49
16
30. Desse modo, deverão ser excluídos da base de cálculo apurada pela
fiscalização os valores computados como receitas por meio das contas contábeis
acima mencionadas.”
A Recorrente sustenta que a DRJ reconheceu a ocorrência de receitas computadas
em duplicidade no trabalho fiscal em relação aos valores que estavam sendo computados duas
vezes no lançamento, por entrarem no cálculo da receita bruta (aumentando-a) e serem excluídos
das deduções a que a Recorrente faz jus (reduzindo-as), contudo, excluiu apenas as “entradas”
registradas
nas
contas
3331191001306006,
3331191001306007,
3331191001306008
e
3331192001306001, tendo faltado retirar as receitas escrituradas nas contas 3331191001306001,
3331191001306002, 3331191001306003, 3331191001306004 e 3331191001306005.
Pois bem.

Segue trecho extraído do Termo de Verificação Fiscal:
“42- Importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidades:
● Verificamos a existência de receitas escrituradas no SUBGRUPO 333 OUTRAS
RECEITAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM
PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA, que segundo o Anexo à IN36-DIOPE da
Agência Nacional de saúde Suplementar – tem a função de:
● Conta 3331 - Registrar outras receitas operacionais de prestação de serviços
de assistência médico-hospitalar não relacionada com planos de saúde da
operadora.
● Conta 3332 - Registrar outras receitas operacionais de prestação de serviços de
assistência odontológica não relacionada com planos de saúde da operadora.
● Intimado a prestar esclarecimento em relação às receitas escrituradas no Grupo
333, o contribuinte informou que nesse grupo foram contabilizadas as receitas
decorrentes da operação de intercambio com outras Unimed, ou seja, os
serviços prestados pela Unimed Araxá para outras do Sistema Unimed.
● Segundo o plano de contas padrão da ANS, nas operações entre Cooperativas
(intercâmbio) decorrentes de atendimento eventual (Atendimento eventual -
trata-se de atendimento eventual por uma operadora –Cessionária- a um
beneficiário do plano de saúde de outra operadora –Cedente- Neste caso, a
Cedente deve considerar o atendimento como de um prestador de serviço
conveniado e reconhecê-lo como evento. Já a Cessionária, está funcionando como
simples prestadora de serviço -apesar de ser operadora- e tratará a operação de
prestação de serviços não relacionados com seus planos de saúde, inclusive,
segregando os valores do evento e de qualquer adicional cobrado pelo serviço
prestado) a cessionária conhece a despesa com o serviço assistencial ao usuário
da Cedente e emite cobrança pelo atendimento feito.
Fl. 3154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.947 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720044/2013-49
17
● Disso resultam dois lançamentos: a débito de 44211 e a crédito de 21411 pelo
conhecimento da despesa, e a crédito de 333119100 e a débito de 123411300
pela emissão da cobrança pelo atendimento feito.
● Acostamos na fl. 775 O “ANEXO – CAPITULO IV - DIGRAFOGRAMA DE
OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE”, que por sua vez consta do plano de
contas padrão da ANS (anexo_IN36 Diope), no qual se pode verificar as
conclusões acima.” (g.n.)

Compulsando o “ANEXO – CAPITULO IV - DIGRAFOGRAMA DE OPERAÇÕES DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE”, confirma-se que toda conta contábil 333119100 está relacionada aos
registros de atendimento/intercâmbio eventual:

No Anexo I do Termo de Constatação e Intimação Fiscal de 05/08/2013, onde estão
relacionadas as receitas computadas pela fiscalização e que parte delas foi reconhecida como em
duplicidade pelo acórdão recorrido, constam outras subcontas contábeis que, no meu entender,
foram indevidamente desconsideradas, haja vista que também se referem à
atendimento/intercâmbio eventual, como acima se demonstrou (todos os registros da conta
333119100 se referem a atendimento eventual).
Desse modo, também deverão ser excluídos da base de cálculo apurada pela
fiscalização os valores computados como receitas por meio das contas contábeis
Fl. 3155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.947 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720044/2013-49
18
3331191001306001,
3331191001306002,
3331191001306003,
3331191001306004
e
3331191001306005.
Multa por Ausência e Atraso na Entrega de Dacon
Em relação à multa por ausência e atraso na entrega de Dacon, a Recorrente em
seu recurso, alega tão-somente o que segue:
“V – MULTA POR AUSÊNCIA E ATRASO NA ENTREGA DE DACON. VINCULAÇÃO
AO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Como a penalidade é calculada em percentual da COFINS devida, os ajustes
pedidos acima devem ser refletidos nessa parte da exigência.”
Sendo assim, é oportuno esclarecer que o resultado do julgamento realizado por
esta Turma Julgadora deverá repercutir na exigência da multa lançada, a qual será reduzida
proporcionalmente em relação aos tópicos da discussão decididos favoravelmente à Recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, para dar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, redator designado
Na sessão de julgamento, o Colegiado divergiu do voto da ilustre Conselheira
Relatora na análise do recurso voluntário do presente processo, especificamente, por voto de
qualidade, quanto a não tributação das sobras distribuídas. Então, fui designado a redigir o voto
vencedor, motivo pelo qual apresento abaixo as razões de decidir.
No que tange ao tópico das sobras, novamente, acertada a decisão da instância a
quo, razão pela qual adoto seus fundamentos, a seguir transcritos:
31. A fiscalização glosou por falta de previsão legal para exclusão de sobras
distribuídas o valor de R$1.537.341,69, em abril/2010, apropriado como exclusão
da base de cálculo pela autuada.
32. Quanto as sobras distribuídas, a impugnante alega que considerando (i) que os
R$ 1.537.341,69 foram recebidos pela Unimed Araxá dos usuários dos planos de
saúde e repassados aos médicos cooperados, (ii) que esses valores são parte do
pagamento pelos serviços prestados por esses médicos e, ainda, (iii) que eles
Fl. 3156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.947 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720044/2013-49
19
foram devidamente tributados nas pessoas físicas, não resta dúvida de que, por
constituírem "indenização correspondente aos eventos pagos" (inciso III do § 9o
do art. 3o da Lei n° 9.718/98) e "atos cooperativos típicos"' (art. 79 da Lei n°
5.764/71), eles não podem ser tributados pelo PIS/COFINS.
33. É incontroverso que o valor em questão foi proveniente de pagamento
efetuados pelos usuários dos planos de saúde, posto que reconhecido pela
interessada, e, assim, repise-se, trata-se de receita que compõe a base de cálculo
das contribuições.
34. Estabelecido que o valor relativo às sobras líquidas integra a base de cálculo
resta verificar se pode ser excluída dessa base, conforme procedeu a autuada.
35. A impugnante argumenta que as "sobras" são uma parte do que impugnante
deveria pagar aos médicos pelos atendimentos prestados aos usuários dos planos
ao longo do ano, isto é, são "rendimentos de trabalho não-assalariado" e,
portanto, também representam "indenização correspondente aos eventos
pagos".
36. É sabido que indenização correspondente aos eventos pagos é uma das
hipóteses de exclusão da base de cálculo, entretanto, os eventos são registrados à
medida que acontecem, ou seja, quando o usuário do plano de saúde é atendido
na rede médica da operadora do plano, seja em consulta médica, em laboratórios,
hospitais etc. E a indenização correspondente é o pagamento efetuado ao
prestador do serviço que atende o usuário.
37. As sobras, por sua vez, são o resultado das atividades da cooperativa do ano
corrente e para calculá-las realiza-se um balanço patrimonial. Assim, se a
cooperativa fecha o ano com um balanço patrimonial maior que o do ano
anterior, tem sobras, se fecha o ano com um patrimônio geral menor que o do
ano anterior, tem perdas.
38. Dessa forma, diferente do que alega a impugnante, as sobras não são
equivalentes às indenizações de eventos pagos e ela não pode se valer dessa
hipótese legal para excluir o valor das sobras distribuídas.
39. Quanto à questão de sobras, a legislação apenas permite a exclusão daquelas
destinadas à constituição de provisões técnicas, in verbis:
“§9oNa determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir:(Incluído
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
II- a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de
provisões técnicas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)”
Forte nos argumentos do voto transcrito, só é permitida a dedução das sobras na
base de cálculo das contribuições até o limite de provisões de reservas técnicas, especificamente o
Fl. 3157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.947 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720044/2013-49
20
Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, previstos no art. 28 da
Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, conforme dispõe o Caput do art.1o e seu §2o, da Lei no
10.676, DE 22 DE MAIO DE 2003.
Com relação a discussão sobre os atos cooperativos e não cooperativos, por certo,
parte das sobras decorreram de receitas remanescentes originárias de atos não cooperativos.
Nos autos, como não restou comprovado que toda a sobra decorreu de ato
cooperativo ou foi identificada qualquer segregação entre os atos não cooperativos e cooperativos
que pudessem atestar que todas as sobras foram de fato decorrentes deste último, não há como
acolher a pretensão da recorrente de excluir essa rubrica (sobras líquidas) da base de cálculo das
contribuições.
Diante do exposto, voto no sentido de manter a infração de incidência das
contribuições sobre as sobras distribuídas aos médicos cooperados.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 3158
DF CARF MF
Original